Tribunal: TJDFT
Processo: 0728275-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CUNHO INFORMATIVO. COMENTÁRIOS SOBRE NOTÍCIAS VEICULADAS EM REVISTAS DE AMPLA DIVULGAÇÃO NO PAÍS. ANIMUS NARRANDI. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se o magistrado de origem, ao valorar o acervo probatório, considera suficientes ao julgamento do mérito as provas coligidas aos autos, promovendo o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC, sobretudo baseado na única prova útil à análise da ocorrência ou não do dano moral, inexiste o alegado cerceamento de defesa apontado pela apelante em suas razões recursais. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

2. Na hipótese, não houve ânimo de injuriar ou difamar, e, sim, de informar, narrar o fato, ainda que com tom crítico, não há que se falar em configuração de dano moral a justificar o pagamento de indenização pelo apelado.

3. A matéria jornalística de conteúdo meramente informativo não caracteriza hipótese de responsabilidade civil, devendo se preservar a liberdade de imprensa e o rol de liberdades do art. 220 da CF, bem como os direitos fundamentais de livre manifestação do pensamento, de livre expressão, de acesso à informação, todos previstos no art. 5o, IV, IX e XIV, da CF/88.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.